Tribunal: STF
Processo: HC 200563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.4.2021 por Marcelo José Cruz e outro, advogados, em benefício de Simone Souza Simões, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 643.536, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DIVERSAS TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONTINUIDADE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ MARCADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.
    2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da pluralidade de réus (8 pessoas), com advogados distintos, alguns representados pela Defensoria Pública, diversas testemunhas, inúmeros pedidos de revogação das prisões cautelares, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias. Verifica-se, ainda, que alguns réus estão em estabelecimentos prisionais em outras unidades da federação, o que demanda logística extraordinária para agendamento dos atos instrutórios.
    3. Por outro lado, conforme informação do juízo singular, a continuidade da audiência de instrução e julgamento, já encontra-se marcada para o dia 15/6/2021, que ocorrerá de forma remota.
    4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa.
    Ressaltam que a paciente está presa desde 4.5.2020 e que foi “designada audiência de instrução, debates e [marcado] julgamento para o dia 29 de setembro de 2020, ou seja, 145 (cento e quarenta e cinco) dias após o cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor da paciente.
    A audiência supramencionada, após a oitiva da terceira testemunha da acusação, restou suspensa em razão da impossibilidade da paciente permanecer acompanhando o ato, eis que o Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha/SP possuía outra audiência, previamente agendada, a ser realizada através do maquinário do estabelecimento prisional.
    Exsurge salientar que ainda restava testemunha da acusação para ser ouvida. Razão disso, conforme consta do ato ordinário, a continuação da instrução foi designada para o dia 14 de dezembro de 2020.
    Mesmo tendo sido o primeiro ato suspenso em virtude da serventia da 3ª Vara Criminal de São Vicente/SP não ter oficiado o Centro de Detenção Provisória Feminina de Franco da Rocha/SP para proceder o agendamento em tempo hábil, novamente se incorreu no mesmo erro. Vejamos:
    Muito embora o r. despacho que designou a continuação da audiência para 14/12/2020 tenha sido proferido em 30/09/2020, o Centro de Detenção Provisória Feminina de Franco da Rocha/SP apenas foi oficiado para proceder o agendamento do ato em 1º/12/2020, implicando, outra vez, no mesmo erro que motivou o primeiro adiamento (...).
    Percebe-se que o suscitado ofício poderia ter sido remetido desde 30/09/2020, no entanto, apenas foi enviado em 1º/12/2020, período inferior a 15 dias do ato designado.
    (…) Por esse motivo, novamente a instrução criminal não pode ser concluída tendo em vista que o Estabelecimento Prisional possuía outra audiência, previamente agendada, a ser realizada através do maquinário”.
    Asseveram que o “D. Juízo de piso não esgotou todos esforços para que a audiência designada para o dia 14/12/2020 ocorresse regularmente.
    Há de se apontar que, eventuais dificuldades causadas pela necessidade de agendamentos das audiências junto aos estabelecimentos prisionais, tratam-se de questões estatais e, portanto, não possuem o condão de prejudicar a segregação da liberdade de um(a) acusado(a), eis que, a prisão é medida excepcional (…).
    Não bastasse esses fatos, conforme documentação acostada, o D. Juízo de Primeiro Grau designou a continuação da audiência somente para 15/6/2021.
    (…) ainda que acusação contra a paciente versasse sobre o delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico de drogas), fato é que, o tipo penal, por si só, não possuiria o condão de afastar o excesso de prazo manifestamente caracterizado no caso específico, bem como, a gravidade genérica do delito jamais poderia determinar eventual ferida à ordem pública, sem qualquer análise individualizada dos elementos que constituem o caso concreto.
    (…) a paciente, que é primária e possuidora de bons antecedentes, se compromete, sob pena de incorrer em nova decretação de prisão (art.316 CPP), a comparecer em todos os chamamentos judiciais, bem como não manter nenhum tipo de contato com os demais réus e testemunhas da acusação da presente ação penal, exceto com aqueles que possuí vínculo familiar”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a concessão do writ impetrado – LIMINARMENTE – independentemente das informações da Autoridade Coatora, ainda que de ofício, ante a documentação acostada que comprova o evidente excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, cessando desta feita, incontinenti, a coação ilegal que vem sofrendo a paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de SIMONE SOUZA SIMÕES”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar da paciente, anota-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou essa matéria. 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    5. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão da paciente para a formação da culpa, observo que, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) O Magistrado singular, prestou as seguintes informações (e-STJ fls. 1566/1573):
    […] Aos 28 de janeiro de 2020 foi decretada a prisão preventiva da paciente e a denúncia foi recebida. (fls. 427/431).
    Aos 13 de fevereiro de 2020 foi oferecida defesa prévia, requerendo a rejeição da denúncia, no que tange a insuficiência de elementos indiciários quanto às autorias delitivas irrogadas, tendo em vista que a única prova ofertada provém das interceptações realizadas de forma ilegal. Substituição da prisão preventiva por outra medida não privativa de liberdade. (fls. 539/557).
    Aos 21 de janeiro de 2020 o Ministério Público pediu pelo afastamento das preliminares arguidas pela defesa, sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 588/593).
    Aos 20 de março de 2020 a defesa afirmou que desde fevereiro, pende contra a paciente, mandado de prisão preventiva, não cumprido até a presente data.
    Requereu pela substituição da prisão provisória por medida cautelar diversa da prisão, levando em consideração que não houve prática de crime com violência ou grave ameaça e a atual pandemia ocasionada pelo COVID-19 (fls. 760/761).
    O Ministério Público, por sua vez, na mesma data, requereu o indeferimento do pedido, alegando que não se trata de nova ordem de prisão, mas de ordem anterior, já ratificada e reconfirmada, que somente não foi cumprida (fls. 765/767).
    Aos 06 de abril de 2020 foi indeferido o pedido formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva da paciente (fls. 793).
    Aos 06 de maio de 2020 a defesa requereu a substituição da cautelar por prisão domiciliar ou outras medidas (fls. 846/856).
    O Ministério Público opinou pelo indeferimento (fls. 929/931) e o Juízo indeferiu o pleito defensivo (fls. 986/987) salientando que além de não fazer parte do grupo de risco da COVID-19 e que não há casos da doença notificados no interior do estabelecimento prisional na qual a paciente se encontra, não se aplica ao caso as disposições do art. 318 do CPP, que versa sobre mulher com filhos de até doze anos de idade incompletos.
    Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 29 de setembro de 2020 a qual será realizada de forma presencial em relação às testemunhas arroladas, haja vista a complexidade da causa, e mediante a presença virtual dos réus presos em estabelecimentos penais diversos, atribuindo se, desta forma, celeridade à colheita da prova e posterior julgamento do feito.
    Audiência realizada sendo tomado o depoimento das testemunhas Ismael, André e Maria Elisa e determinado o retorno dos autos conclusos para deliberação.
    A defesa peticionou com pedido de imediata soltura da paciente alegando excesso de prazo sendo a paciente primária e possuidora de bons antecedentes fls. 1368/1373).
    Com relação aos requerimento da defesa foi proferido a seguinte decisão: ‘Em atenção ao requerimento formulado pela defesa da ré Simone Souza Simões quanto à nulidade oriunda de juntada de relatório acusatório, após oferecimento da denúncia, esta não merece prosperar. Destarte, a denúncia preenche os requisitos legais do artigo 41 do CPP com a exposição do fato criminoso, indicação da autoria e indícios de prova em que se baseiam a acusação. A juntada posterior de relatório oriundo dos telefones apreendidos nos autos é indício de prova documental produzida unilateralmente, do qual as partes podem impugnar a qualquer tempo. Apesar de não haver hipótese de devolução de prazo para apresentação de resposta à acusação, às defesas dos réus é oportunizada a impugnação dos indícios de prova produzidos nos autos, corolário do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa garantidos pelo Juízo. Fato é que, inobstante a apresentação da peça inicial da defesa, com a instrução ainda em curso, é facultado às defesas a indicação de testemunhas e ainda outros meios de prova com os quais pretende refutar a acusação. Por fim, não se vislumbra nenhum prejuízo, seja para a defesa da ré Simone quanto aos demais réus desta ação, razão pela qual não se justifica o retrocesso na marcha processual, já em fase instrutória. Assim, para ter lugar a audiência de instrução em continuação, tendo em vista a disponibilidade de data nos estabelecimentos prisionais em virtude da pandemia de COVID 19 e a complexidade dos autos, designo o dia 14 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, a qual será realizada de forma híbrida, com a presença das testemunhas ao fórum local e partes e seus procuradores de forma remota. Por fim, a necessidade da custódia cautelar permanece inalterada vez que a pratica do tráfico de drogas é crime que fere a ordem pública de maneira frontal, mormente ante a possibilidade de se findar a instrução e prolatar sentença em data próxima.. Não havendo falar em excesso de prazo ante a complexidade da causa, envolvendo réus detidos em unidades diversas da federação e a necessidade de agendamento de teleaudiência em virtude da pandemia de COVID 19 ainda em curso.
    Providencie a serventia o necessário à realização do ato.’
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da pluralidade de réus (8 pessoas), com advogados distintos, alguns representados pela Defensoria Pública, diversas testemunhas, inúmeros pedidos de revogação das prisões cautelares, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias.
    Verifica-se, ainda, que alguns réus estão em estabelecimentos prisionais em outras unidades da federação, o que demanda logística extraordinária para agendamento dos atos instrutórios.
    Por outro lado, conforme informação do juízo singular, a continuidade da audiência de instrução e julgamento, já está marcada para o dia 15/6/2021, que ocorrerá de forma remota.
    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial e apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
    Além disso, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária.
    Assim, considerados os dados do processo, com sua excepcional complexidade e o tempo de prisão provisória, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo”.
    6. Pelo que consta das informações prestadas pelo juízo de origem, utilizadas para fundamentação do acórdão objeto da presente impetração, descabe cogitar-se de excesso de prazo da prisão.
    O quadro descrito nos autos é grave, considerado o tempo decorrido desde a prisão cautelar da paciente, decretada em 28.1.2020 e levada a efeito em 4.5.2020. 
    A despeito deste cenário, os documentos destes autos não evidenciam ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A tramitação na origem desenvolveu-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, especialmente a complexidade da ação penal da paciente, evidenciada pela “pluralidade de réus (8 pessoas), com advogados distintos, alguns representados pela Defensoria Pública, diversas testemunhas, inúmeros pedidos de revogação das prisões cautelares, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias”. 
    Não se há cogitar de excesso de prazo por desídia judicial. Se tanto ficasse demonstrado se teria prática de ilegalidade a ser sanada. Assim, por exemplo:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. (…) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3. Hipótese em que não se verifica situação de constrangimento ilegal, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n 197.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. CARÁTER MULTITUDINÁRIO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – É direito da pessoa submetida a prisão cautelar ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Precedentes. II – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (seis réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso. Precedentes. III – Não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do ora agravante. IV – Agravo regimental não provido” (HC n. 194.544-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.4.2021).
    Pelo que consta das informações prestadas pelo juízo de origem para instrução do processo no Superior Tribunal de Justiça, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida, sendo indeferido também o pedido de concessão de prisão domiciliar. Foi ressaltado não fazer a paciente “parte do grupo de risco da COVID-19 e que não há casos da doença notificados no interior do estabelecimento prisional na qual (...) se encontra, não se aplica ao caso as disposições do art. 318 do CPP, que versa sobre mulher com filhos de até doze anos de idade incompletos”. Ademais, a “continuidade da audiência de instrução e julgamento já está marcada para o dia 15/6/2021”.
    Descabe cogitar-se, portanto, de desídia judicial na espécie, tendo a tramitação na origem se desenvolvido em tempo razoável, consideradas as peculiaridades do feito, especialmente a complexidade evidenciada pela quantidade de réus.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora